Tribunal: TJDFT
Processo: 0731815-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731815-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CMM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 187615219, autos originários), integrada pela decisão que rejeitou embargos de declaração (id. 231941948, autos originários), proferida em execução fiscal movida contra CMM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA., que determinou o arquivamento provisório do processo e o início da contagem do prazo de prescrição, in verbis: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012, com a redação dada pelo Provimento 69/2023, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 35.828,39 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos), sem baixa na Distribuição. Não havendo débito consolidado maior que o supracitado valor, no CPF ou CNPJ da(s) parte(s) executada(s), conforme certificado ou petição da Fazenda Pública, inclusive considerando a eventual incidência do disposto no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, nem constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional.” “O Exequente opôs embargos de declaração contra a decisão que determinou o arquivamento provisório do feito. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da decisão embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Nada obstante, considerando o interesse da Fazenda Pública na continuidade do feito e o contido no § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012, determino o prosseguimento da demanda, com a citação da parte executada, conforme requerido no ID 189788254. Tudo feito, tornem conclusos para a análise do pedido de penhora.” 2. O agravante-exequente sustenta que a r. decisão agravada incorreu em erro ao fixar o termo inicial da prescrição com fundamento no §4° do art. 40 da LEF, pois o arquivamento não decorreu da ausência de bens penhoráveis, que sequer foram procurados, mas sim de determinação administrativa prevista no Provimento 13/2012 da Corregedoria do TJDFT. 3. Ressalta a urgência da medida, pelo reconhecimento antecipado de prescrição, causa de extinção do próprio crédito tributário. 4. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, “afastando a aplicação do art. 40, §4°, da LEF ao caso” (id. 74683578, pág. 3). 5. Sem preparo, por isenção legal, art. 1.007, § 1o, do CPC/2015. 6. É o relatório. Decido. 7. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 8. Examinada a execução fiscal originária, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. 9. Nesses termos, a controvérsia recursal será oportunamente decidida, no julgamento de mérito deste agravo de instrumento. 10. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 11. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 12. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 13. Publique-se. Brasília - DF, 4 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora